Tribunal: TJDFT
Processo: 0713679-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da sua pretensão de cobrança de créditos reconhecidos administrativamente pelo DISTRITO FEDERAL, no valor de R$ 9.764,78 (nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais, setenta e oito centavos). Em suas razões, defende que, pela teoria da actio nata, não ocorreu a prescrição, pois somente tomou conhecimento da existência do crédito em janeiro de 2020, na data da emissão do documento ID 16548432 - Pág. 7.
II. Documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito, cuja pretensão de cobrança não se exauriu pela prescrição, haja vista ter sido o direito da parte recorrente reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, como o caso em comento, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
III. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) 5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). 6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas ‘do último ato ou termo do processo’, consoante dicção do art. 9o, in fine, do Decreto 20.910/32. 7. O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. 8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora. (...)” (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013)
IV. Inexiste nos autos conduta que torne inequívoca a mora, ao contrário, há informação de que os valores serão pagos, a depender de disponibilidade orçamentária da parte recorrida. Desse modo, não ocorreu a prescrição.
V. Quanto ao valor devido, deve prevalecer o valor incontroverso de R$ 9.193,11 (nove mil, cento e noventa e três reais, onze centavos), sobre o qual incidem juros e correção monetária segundo os índices aplicados às condenações contra a Fazenda Pública, expressos no art. 1.o-F da Lei 9.494/97, conforme interpretação consagrada pelo STF no RE 870.947/SE, Tema 810.
VI. Recurso conhecido, prejudicial de mérito afastada e provido em parte para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 9.193,11 (nove mil, cento e noventa e três reais, onze centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir de dezembro/2019 (data da última atualização pela Fazenda Pública) e acrescido de juros moratórios pelo mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.